Tribunal: STF
Processo: Rcl 57584
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Tiago Dario Batista de Sena para garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360/DF e 4.109/DF pela Juíza de Direito da Vara Plantão do Foro Plantão - 13ª CJ da Comarca de Araraquara/SP.



    A defesa técnica alega, em síntese, não existir fatos concretos e objetivos que justifiquem a necessidade da decretação da prisão temporária do reclamante, em flagrante violação ao que foi decidido nas ações constitucionais apontadas como paradigmas.



     Ao final, requer a procedência desta reclamação, “a fim de que o Plenário desta Colenda Corte, nos termos do art. 6º, inciso I, ‘g’, do seu regimento intermo, determine, INCLUSIVE EM SEDE DE LIMINAR, a cassação da decisão da MM. Juíza da Plantonista da Cidade de Araraquara-SP, que contrariou a ADIn 3360 e 4.109, determinando a expedição de Alvará de Soltura […]”. (pág. 5 da petição inicial).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se por meio de parecer assim ementado:



    “Reclamação. Ato de Juíza de Direito da Vara Plantão do Foro Plantão - 13ª CJ da Comarca de Araraquara que teria afrontado o disposto nas ADIns 3.360 e 4.109. 1. Uma vez preenchidos os requisitos para a decretação da prisão temporária, não há que se falar em afronta ao disposto nas ADIns 3.360 e 4.109. 2. Pela improcedência.” (pág. 1 do documento eletrônico 11).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    Ao julgar parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360/DF e 4.109/DF, esta Suprema Corte fixou o entendimento de que a prisão temporária somente está autorizada quando presentes os seguintes requisitos, cumulativamente: 



    1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa;



    2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1°, inciso III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto;



    3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos;



    4) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado;



    5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal (CPP).



     



    No caso, verifica-se que os requisitos expostos foram preenchidos integralmente: trata-se de tentativa de homicídio doloso; as vítimas afirmaram em seus depoimentos que o reclamante tentou matá-las com golpes de facas, tendo o fato sido praticado no dia 4/12/2022; e a prisão temporária foi decretada em 21/12/2022.



    Aliás, conforme destacado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em manifestação apresentada nos autos de origem,



    “[...] a segurança das testemunhas (dentre elas a ex-companheira do investigado e a filha dela), a oitiva de novas testemunhas e outras diligências serão obstadas pela liberdade do investigado. Daí a necessidade da medida cautelar para a persecução penal.



    O crime de homicídio doloso está entre as hipóteses cabíveis para a prisão temporária, havendo fundadas razões de autoria do indiciado. Há notícias, ainda, de que o agressor está foragido desde a prática criminosa.” (pág. 22 do documento eletrônico 4).



    Uma vez preenchidos os requisitos para a decretação da prisão temporária, não há se falar em afronta às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360/DF e 4.109/DF, como se alega. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do STF:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADIs 3.360/DF E 4.109/DF. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    […]



    2. Nos autos das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 03/05/2022, esta Suprema Corte, ao conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, fixou o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).



    3. In casu, a autoridade reclamada elencou, em sua decisão, as razões de fato autorizadoras da prisão temporária.



    4. Demais disso, conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada em sua decisão demandaria o indevido incursionamento na moldura fático-probatória delineada nos autos, inviável em sede de Reclamação. Precedentes.



    5. Consectariamente, ressoa inequívoco o descabimento do presente agravo, por ausência de aderência estrita ao decisum proferido nas ADIs 3360 e 4109/DF, não se podendo falar em desobediência ao entendimento fixado por esta Suprema Corte.



    6. Agravo desprovido.” (Rcl 55.604 AgR/GO, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/2022).



    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator